Tribunal: TJES
Processo: 5000560-73.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000560-73.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE SANTANA DA SILVA
RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000560-73.2024.8.08.0014
Recorrente: JOSÉ SANTANA DA SILVA

Recorrido: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL - SINDNAPI
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
ADUZ O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE É BENEFICIÁRIO DO INSS E TOMOU CONHECIMENTO DE QUE ESTÃO SENDO FEITOS DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM NOME DO RÉU, A QUAL NÃO AUTORIZOU, SEQUER SOLICITOU, COM DESCONTOS LANÇADOS EM SEU BENEFÍCIO A PARTIR DE JANEIRO/2022. DIANTE DISSO, PEDE A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM SEU BENEFÍCIO, DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL, REPETIÇÃO DO INDÉBITO, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido inicial, extinguindo o processo com exame de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para determinar que a requerida se abstenha de promover novos descontos de “Contribuição SINDNAP-FS” em prejuízo da parte postulante. Julgo improcedente o demais. Sem custas ou honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição”.
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA O FIM DE REFORMAR A R. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
, CONDENANDO O RECORRIDO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, CONFORME PLEITEADO NA INICIAL.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). MÉRITO RECURSAL.
RELAÇÃO CONSUMERISTA

UMA VEZ QUE O REQUERENTE (CONSUMIDOR) É DESTINATÁRIO FINAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO REQUERIDO (FORNECEDOR), NOS TERMOS DOS ARTS. 2º E 3º DO CDC. SEGUNDO SE EXTRAI DOS AUTOS, O RECORRENTE AJUIZOU A DEMANDA ADUZINDO QUE É BENEFICIÁRIO DE APOSENTADORIA E QUE NÃO FIRMOU CONTRATO ASSOCIATIVO COM O RÉU, SENDO INDEVIDOS OS DESCONTOS REALIZADOS EM SEU BENEFÍCIO. POIS BEM. ANALISANDO O ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO, ENTENDO QUE AS RAZÕES RECURSAIS MERECEM PROSPERAR EM PARTE. EM UMA ANÁLISE PERCUCIENTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO, VERIFICO QUE O SINDICATO,
APESAR DA ALEGAÇÃO DE HIGIDEZ DA CONTRATAÇÃO, NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR QUE FORNECEU TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO CONSUMIDOR, DE MODO A DEIXAR CLARA A ADESÃO DO ASSOCIADO, CONFORME SE VERIFICA NA GRAVAÇÃO (ID. 8818862 - Pág. 8).
ADEMAIS, ENTENDO SER DEMASIADAMENTE COMPLEXO, AO CONSUMIDOR COMUM, ENTENDER O QUE REALMENTE ESTÁ CONTRATANDO, ATÉ MESMO PELA HIPERVULNERABILIDADE DA PARTE AUTORA NA PRESENTE RELAÇÃO DE CONSUMO. ADEMAIS,
IMPORTANTE DESTACAR QUE, O RÉU JUNTOU UM ÁUDIO, NO QUAL É POSSÍVEL CLARAMENTE VERIFICAR QUE HÁ UM TERCEIRO, PREPOSTO DO RÉU, DITANDO PARA O REQUERENTE O QUE ESSA DEVERIA DIZER PARA A GRAVAÇÃO, EVIDENCIANDO TOTAL DESCONHECIMENTO PELO AUTOR DO QUE ESTARIA “CONTRATANDO”. O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, TRAZ EXPRESSAMENTE EM SEU ARTIGO 6º, INCISO III, QUE É DEVER DA INSTITUIÇÃO PRESTAR TODAS AS INFORMAÇÕES DE FORMA ADEQUADA E CLARA AO CONSUMIDOR,
SOBRE OS DIFERENTES TIPOS DE SERVIÇOS E PRODUTOS OFERTADOS POR ELA
. TEM-SE, PORTANTO, DIGNA DE CONDÃO DE VERACIDADE A ASSERTIVA DE QUE O CONSUMIDOR NÃO PRETENDIA SE ASSOCIAR AO SINDICATO RECORRIDO.
POSTO ISTO,
NÃO OBSTANTE O TERMO ASSOCIATIVO (FICHA DE SÓCIO) ESTEJA ASSINADO PELO REQUERENTE, ISTO POR SI SÓ NÃO COMPROVA,
DE MODO SUFICIENTE
, O PLENO CONHECIMENTO DO AUTOR QUANTO À ASSOCIAÇÃO SINDICAL.
O FATO É QUE O REQUERIDO NÃO COMPROVOU QUE O AUTOR QUIS, DE FORMA HIALINA, CONTRATAR OS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DO SINDIAPI. O SISTEMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL ADOTADO PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR É A RESPONSABILIDADE OBJETIVA (CONTRATUAL E EXTRACONTRATUAL) QUE SE FUNDA NA TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE: A EXISTÊNCIA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O FATO E O DANO IMPÕEM AO FORNECEDOR O DEVER DE INDENIZAR (CDC, ART. 6º, INCISO VI E ARTS. 12 A 25). ASSIM, EM HAVENDO RESPONSABILIZAÇÃO DO RECORRIDO, A RESPONSABILIDADE CIVIL É OBJETIVA, CONFORME PREVÊ O ART. 14, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESSA FORMA, ENTENDO QUE O RECORRIDO NÃO COMPROVOU QUE O NEGÓCIO JURÍDICO OBJURGADO FOI REALMENTE ASSENTIDO PELA PARTE RECORRENTE. LOGO, IMPERIOSO SERIA A NULIDADE DO REFERIDO NEGÓCIO OUTRORA CELEBRADO, BEM COMO A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO DO AUTOR, ENTRETANTO, COMO ESTA MATÉRIA NÃO FOI DEVOLVIDA AO COLEGIADO, NÃO HÁ COMO FAZER QUALQUER RETOQUE NESTE SENTIDO NO COMANDO PROFERIDO PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. QUANTO AOS DANOS MORAIS, ENTENDO QUE A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELO RECORRIDO CONFIGURA A ILICITUDE DE SUA CONDUTA, DIANTE DA FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. LOGO, ESTÁ CARACTERIZADO O DEVER DE INDENIZAR A PARTE RECORRENTE PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS, NOS TERMOS DOS ARTIGOS ART. 3º C/C 7º, P. ÚNICO E 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR C/C 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, É CEDIÇO QUE, PELA NATUREZA NÃO PATRIMONIAL DO BEM VIOLADO, A DOUTRINA TEM INDICADO DIVERSOS PARÂMETROS QUE DEVEM SER SEGUIDOS PELO JULGADOR QUANDO DA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, SENDO ELES: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA. ASSIM, CONSIDERANDO TODO O TRANSTORNO SUPORTADO PELO RECORRENTE, A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, SÃO FATORES QUE JUNTOS SÃO SUFICIENTES PARA FIXAR CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).
(6).
DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
O RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR
JOSÉ SANTANA DA SILVA
E, NO MÉRITO,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA OBJURGADA PARA CONDENAR O REQUERIDO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AO REQUERENTE, NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).
JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017, A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ. NO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
(7).
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO RECORRENTE, VEZ QUE A PARTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDORA EM SEU RECURSO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)